Tribunal: TJSP
Processo: 2153866-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença - Decisão que fixou os honorários advocatícios em 15% sobre as prestações vencidas até a sentença - Irresignação quanto a aplicação da Súmula no 111 do STJ – Ausência de incompatibilidade com a vigência do CPC/2015 – Ademais, percentual arbitrado é suficiente para remunerar condignamente o patrono do autor – Decisão mantida –

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença - Decisão que fixou os honorários advocatícios em 15% sobre as prestações vencidas até a sentença - Irresignação quanto a aplicação da Súmula no 111 do STJ – Ausência de incompatibilidade com a vigência do CPC/2015 – Ademais, percentual arbitrado é suficiente para remunerar condignamente o patrono do autor – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153866-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante GILSON
ELIAS PINTO FELICIANO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153866-33.2019.8.26.0000 -Voto no 13.338
2
Agravo de Instrumento no 2153866-33.2019.8.26.0000
Agravante: Gilson Elias Pinto Feliciano
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Mauá
Voto no 13.338
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho –
Cumprimento de sentença - Decisão que fixou os
honorários advocatícios em 15% sobre as prestações
vencidas até a sentença - Irresignação quanto a aplicação
da Súmula no 111 do STJ – Ausência de incompatibilidade
com a vigência do CPC/2015 – Ademais, percentual
arbitrado é suficiente para remunerar condignamente o
patrono do autor – Decisão mantida – Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilson Elias
Pinto Feliciano contra respeitável decisão do MM. Juiz de primeiro grau de
jurisdição proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença acidentária
movida contra o INSS, fixou os honorários advocatícios do patrono do autor no
percentual de 15%, incidindo sobre o devido até a data da sentença.
Pretende o agravante a reforma da r. decisão hostilizada. Em
síntese, sustenta que os honorários advocatícios devem incidir sobre o total da
condenação, uma vez que com a vigência do artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil, não há mais que se falar na Súmula 111 do STJ onde disciplinava que o
percentual dos honorários incidia sobre as parcelas vencidas até a sentença. Discorre
sobre a matéria debatida nos autos requerendo o provimento do agravo.
Processado o agravo, o INSS apresentou sua contraminuta.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que
não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
Do que se observa das cópias que instruíram os autos do
cumprimento provisório de sentença, o autor ingressou com ação objetivando a
concessão de benefício acidentária, sendo que após a regular tramitação do feito,
sobreveio a r. sentença de primeiro grau (fls. 51/59), condenando o INSS ao
pagamento de auxílio-acidente e mais consectários, sendo certo que em relação à
verba honorária assim disciplinou o MM. Juiz a quo:
“Honorários advocatícios do obreiro fixados
em 15% incidindo sobre o devido até a data
desta sentença”.
Em grau de recurso, o V. Acórdão proferido por esta C.
Câmara (fls. 60/68) modificou o entendimento em relação aos honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153866-33.2019.8.26.0000 -Voto no 13.338
3
advocatícios fixados em primeiro grau, disciplinando que:
“Quanto à verba honorária, fica relegada a
apuração do quantum devido somente para a
fase da efetiva liquidação do julgado, nos
termos do que prescreve o artigo 85,
parágrafo 3o e parágrafo 4o, inciso II, do
Código de Processo Civil de 2015”.
Iniciado o cumprimento provisório de sentença, o magistrado
de primeiro grau arbitrou os honorários advocatícios no percentual de 15% que
deverá incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a sentença nos termos da
Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, dando origem à presente
irresignação.
Do que se verifica, a matéria controvertida cinge-se quanto a
aplicação da Sumula 111 do STJ, em face da vigência do Código de Processo
Civil de 2015.
Neste sentido, em que pesem as argumentações desenvolvidas
pelo agravante, entendo que o recurso não merece provimento.
Explico.
A edição da Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça,
quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, veio a ser editada
estabelecendo que “os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não
incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”, a fim de pôr fim à
discussão que havia naquela C. Corte quanto a extensão da base de incidência do
percentual dos honorários, exclusivamente na ações previdenciária, ou seja, se
aplicava sobre as prestações vencidas até a sentença, até o trânsito em julgado ou até
o cálculo de liquidação.
Por sua vez, o novo Código de Processo Civil de 2015
estabeleceu basicamente a mesma regra geral de arbitramento de honorários
advocatícios, estabelecendo o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação
(artigo 85, § 2o), observando-se, entretanto, nas causas em que a Fazenda Pública for
parte, o escalonamento previsto no parágrafo 3o do citado artigo.
Em outras palavras, o citado artigo 85 restringiu o valor dos
honorários nas ações contra a Fazenda, logo, em conformidade com a Súmula no
111, do C. STJ, nas ações previdenciárias, o montante da condenação a ser
considerado como base de cálculo da verba honorária deve incluir as parcelas
vencidas até a data da sentença que reconheceu o direito do segurado à percepção do
benefício.
Vale lembrar que o novo Estatuto Processual não contém
nenhuma disposição que inviabilize a observância do entendimento consubstanciado
na Súmula em questão, que, assim, deverá ter sua aplicação preservada, salvo futura
e expressa revogação, de que não se tem notícia.
Neste sentido já decidiu esta C. Câmara especializada:
“Cumprimento
de
Sentença

Ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153866-33.2019.8.26.0000 -Voto no 13.338
4
acidentária

Fixação
dos
honorários
advocatícios em 10% sobre as prestações
vencidas até a sentença Possibilidade de
adoção da Súmula no 111 do STJ

Inexistência de incompatibilidade com o atual
CPC Caso em que, ademais, o percentual
arbitrado
é
suficiente
para
remunerar
condignamente o patrono do autor Recurso
desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento
2185921-37.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Público; Foro de São
Caetano do Sul - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro:
16/12/2019)”
“Acidente do Trabalho
Execução

Apuração da verba honorária advocatícia
Título executivo judicial que estabelece a
incidência da regra do artigo 85, § 4o, inc. II
e § 11 do CPC/2015 Necessidade de se
aguardar a liquidação para apuração do
valor
principal
da
condenação

Possibilidade de adoção da Súmula no 111,
do c. STJ por se harmonizar com as novas
regras introduzidas pela Lei no 13.105/2015
Recurso parcialmente provido. Dou parcial
provimento ao recurso.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2050163-86.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Luiz Felipe Nogueira; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a
Vara de Acidentes do Trabalho; Data do
Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro:
02/12/2019)”.
Por derradeiro, do que se verifica do cálculo de liquidação
apresentado nos autos do cumprimento provisório de sentença, tem-se que o
percentual fixado pelo magistrado a quo à título de honorários advocatícios,
considerando o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, é suficiente para
remunerar condignamente o patrono constituído.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
agravo.
JOÃO ANTUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153866-33.2019.8.26.0000 -Voto no 13.338
5
Relator